Tribunal: TJMT
Processo: 1014326-91.2023.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014326-91.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ROSIANE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 031.459.441-85 (APELANTE), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (APELADO), RODRIGO DE LIMA CASAES - CPF: 658.588.911-87 (ADVOGADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA CONCLUSÃO DO TRATAMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização securitária formulado, sob o fundamento de que a perícia judicial concluiu pela inexistência de invalidez permanente. A apelante sustenta que se encontra em tratamento médico e que, por isso, deveria ser extinto o feito sem resolução de mérito, possibilitando a propositura de nova ação.

II. Questão em discussão

São dois os tópicos em discussão: (1) viabilidade ou não de suspensão do feito até o término do tratamento médico da Autora/Apelante, ou extinção do feito sem julgamento de mérito, possibilitando a propositura de nova ação futura; (2) verificar se o trabalho pericial deve ser considerado para julgar improcedente o pedido autoral.

III. Razões de decidir

Como a perícia concluiu pela ausência de invalidez permanente, e como a Autora não demonstrou estar em tratamento médico, eis que mencionou que somente em 2020 submeteu-se a exames, prevalece a sentença do Juízo singular, afastando o direito da autora/apelante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Tendo em vista que o Laudo Pericial atestou a ausência de comprovação da invalidez permanente do segurado, não há como julgar procedente a ação de cobrança.

Não demonstrado o tratamento médico da Autora/Segurada, impõe-se a prevalência do laudo pericial conclusivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 480.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n.

1007374-62.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 01/03/2025)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ROSIANE APARECIDA DOS SANTOS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária nº 1014326-91.2023.8.11.0055, proposta em face de
GENERALI BRASIL SEGUROS S/A
,
JULGOU IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa, eis que concedido à parte autora a gratuidade da justiça.

Em síntese, o Apelante defende a reforma da sentença, alegando “(...) a total omissão acerca do laudo pericial e da manifestação posteriormente apresentada que pleiteava a suspensão do processo até o fim do tratamento médico. Ocorre que muito embora o notório conhecimento do juízo a quo, temos que as decisões proferidas não foram acertadas, vez que evidentemente comprovado no laudo pericial que o ora parte apelante permanecia em tratamento médico na ocasião da perícia, razão pela qual, de forma a evitar prejuízos de grande monta a parte requerente, o processo deveria ser suspenso até a consolidação das lesões ou ainda, extinto sem resolução do mérito, para real aferição quanto a extensão e permanência das lesões”; e que “(...) sendo o processo julgado, de imediato, com resolução do mérito, impossibilita a parte autora que, após fim do tratamento médico e verificação quanto a existência de sequelas permanentes, busque novamente seus direitos, acarretando-lhe prejuízos imensuráveis”.

Afirma que “(...) É certo que na demanda de cobrança de seguro é necessário que reste comprovada a existência de sequela permanente decorrente do sinistro em questão. O processo seguiu em seus devidos trâmites, no presente caso, com celeridade, diante da dinâmica da r. juízo, sendo constatada em perícia judicial lesões em seu membro superior que lhe acarretam diminuição da força motora”. E que “(...) A partir do laudo pericial, as partes foram intimadas a se manifestar, ocasião em que foi requerida a suspensão do feito até o fim do tratamento ou ainda, que fosse o processo extinto sem julgamento do mérito, a fim de evitar prejuízos de grande monta a parte requerente na hipótese provável de ser considerada sua invalidez permanente após o fim do tratamento. Proveio sentença, ocasião em que o juízo a quo entendeu pela inexistência de invalidez permanente, julgando improcedentes os pedidos exordiais, desconsiderando qualquer possibilidade de suspensão do feito ou extinção sem mérito, de forma a causar prejuízos imensuráveis ao autor, que na provável constatação da invalidez permanente após o tratamento, ficará impossibilitado de pleitear a indenização securitária a qual faz jus”.

Assevera que “(...) evidente a impossibilidade de se avaliar a invalidez de uma pessoa que permanece em tratamento médico, sendo imprescindível a suspensão do processo até que o mesmo seja findado, para que seja realizada nova perícia na qual poderá, efetivamente, ser avaliada a extensão das sequelas permanentes na apelante. É de bom alvitre também consignar que o perito determinou que as lesões eram temporárias, e deixariam sequelas, sendo o prazo estimado de tratamento a ser aferido conforme a conduta médica, após a realização de exames complementares. Ou seja, o laudo não poderia determinar se as lesões são temporárias, mas sim que ainda não foram consolidadas e que para tal leva um período necessário. Fato é que desde o momento em que houve a informação pelo perito que as lesões não estavam consolidadas, que o autor, ora recorrente, permanecia em tratamento, ao invés de julgar, o d. magistrado deveria ter convertido em diligência”.

Argumenta que “(...) O julgamento da ação com resolução do mérito afronta o direito jurisdicional da Recorrente, pois fará coisa julgada em demanda que não está madura o suficiente para ocorrer”.

Prequestiona a matéria, especificamente o artigo 485 do CPC.

Requer “(...) o recebimento e provimento do presente Recurso de Apelação, para a reforma da r. sentença, em especial: a) Seja o feito extinto sem julgamento do mérito, na forma do Art. 485, VI do CPC, de forma a possibilitar, após o fim do tratamento médico, na hipótese provável de constatação de sequelas permanentes, que a parte apelante possa buscar recebimento da indenização securitária”.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Ação de Cobrança de Indenização Securitária nº 1014326-91.2023.8.11.0055, proposta por
ROSIANE APARECIDA DOS SANTOS
, em face de
GENERALI BRASIL SEGUROS S/A
,
JULGOU IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa, eis que concedido à parte autora a gratuidade da justiça.

Direto ao ponto.

Não há visualização de que a Autora/Apelante esteja em tratamento médico.

O que há no Laudo Pericial (ID. Num. 260499175), datado de 22/3/2024, o qual foi submetido ao contraditório, é a conclusão de que não foi constatada a presença de invalidez permanente.

Também há no mencionado laudo, que a Autora/Apelante buscou atendimento médico no final dos anos de 2020, com exames complementares evidenciando melhora clínica e fisioterapia, contudo sem melhora clínica; que ela relata dor na face lateral do braço direito ao esforço físico, e ao acordar, pela manhã, tendo melhora nas horas seguintes.

Ao contrário do alegado pela Recorrente, não há qualquer demonstração de tratamento médico; mas sim, frise-se que procurou atendimento médico em 2020, de modo que a convicção judicial deve prevalecer, eis que a perícia é conclusiva quanto à inexistência de invalidez permanente.

Diante disso, não há como desqualificar a sentença, que julgou improcedente a pretensão de cobrança de seguro por invalidez permanente.

Nesse sentido, colaciono o recente julgado deste Tribunal:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA CONCLUSÃO DO TRATAMENTO MÉDICO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização securitária formulado, sob o fundamento de que a perícia judicial concluiu pela inexistência de invalidez permanente. A apelante sustenta possuir incapacidade decorrente de doença ocupacional e requer a suspensão do processo até o término do tratamento médico ou a extinção do feito sem julgamento do mérito, a fim de possibilitar futura reanálise do quadro clínico.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a suspensão do feito até o término do tratamento médico da segurada é necessária para aferição da invalidez permanente; e (ii) verificar se a perícia judicial apresentada nos autos é suficiente para afastar o direito à indenização securitária.

III. Razões de decidir

A perícia judicial, realizada por profissional habilitado, conclui que a segurada não apresenta invalidez permanente, estando apta para suas atividades laborais e físicas, afastando, assim, o direito à indenização securitária.

A legislação processual não impõe a conversão do julgamento em diligência para aguardar a consolidação de eventual invalidez futura, cabendo ao segurado demonstrar, no momento da demanda, o preenchimento dos requisitos para a cobertura securitária.

A prova pericial é meio idôneo para a formação da convicção do magistrado, sendo desnecessária a realização de nova perícia quando a anterior se mostra clara e conclusiva.

A jurisprudência deste Tribunal reforça que a ausência de comprovação de invalidez permanente pela perícia judicial inviabiliza o deferimento da indenização securitária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação da invalidez permanente do segurado, atestada por perícia judicial clara e conclusiva, afasta o direito à indenização securitária.

A suspensão do processo para aguardar eventual consolidação de lesões somente é cabível quando demonstrada a imprescindibilidade da medida para a formação da convicção judicial, o que não ocorre quando a perícia já é conclusiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 480.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 1014048-11.2018.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 15.09.2020; TJMT, RAC n. 0035247-14.2015.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Relª. Desª. Serly Marcondes Alves, j. 31.08.2022. (N.U 1007374-62.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 01/03/2025)”

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo.

Majoro a verba honorária advocatícia em 5%; todavia, suspendo a exigibilidade, em razão da sucumbente ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025